Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701127-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: V. R. M. REPRESENTANTE: ELIANA BISPO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e determinou a remessa dos autos “à Contadoria Judicial para fins de atualização do valor reconhecido no ID 32243271 até a data do depósito de ID 48786988, indicando ao final o remanescente de débito, devendo incidir sobre esse montante a multa do artigo 523, §1o, do CPC e os honorários do cumprimento de sentença só incidirão sobre o remanescente devido.” (ID 13753900 – p. 225/226). Em suas razões recursais, aduz a executada/agravante que a impugnação foi rejeitada com base na premissa de que deixou de “observar o determinado na sentença proferida no feito, nas decisões posteriores e o montante remanescente depositado nos autos”. Argumenta que, nada obstante, a sentença de procedência da ação consignatória, tão-somente na parte da fundamentação do julgado, asseverou que os juros moratórios deveriam incidir desde o pedido feito em sede administrativa, não tendo constado tal determinação da parte dispositiva. Acrescenta que por se tratar de matéria de direito, de ordem pública, os juros de mora podem ser alterados a qualquer tempo, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado, sem configurar violação à coisa julgada. Sustenta inexistir nos autos qualquer decisão expressamente homologando os cálculos da contadoria ou mesmo aqueles apresentados pelo Parquet, não havendo que se falar em preclusão. Subsidiariamente, afirma que o juízo de primeiro grau homologou tacitamente a conta realizada pelo Ministério Público, ignorando as manifestações das partes, inclusive quanto ao cabimento ou não dos consectários previstos no §1o do artigo 523 do CPC. Defende seja julgada indevida a imposição de quaisquer consectários de multa e honorários da fase de execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular ao ID 13753896. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede de juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito da agravante. Compulsando os autos, observa-se que a sentença exequenda assim decidiu (ID 13753900 – p. 48/54): DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DECLARO a liberação parcial da obrigação de pagamento da apólice de seguro de vida n. 102733603, pelo depósito de R$ 47.097,04 (quarenta e sete mil, noventa e sete reais e quatro centavos) realizado à fl. 35. DECLARO credores da apólice Ana Luiza Costa Miranda e Victor Rodrigues Miranda, no percentual de 50% para cada. Após a atualização do valor do capital segurado, a ser realizado pela Contadoria Judicial através da realização de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC), deverá ser deduzido o montante já recebido pela primeira ré e, havendo valor remanescente ainda devido, fica autorizado o cumprimento de sentença nestes autos, nos termos do § 2o do artigo 545 do Código de Processo Civil. Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face do princípio da causalidade, arcarão os 2o e 3o requeridos com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e o efetivo cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Retifique-se a autuação a fim de fazer constar o nome correto do 2o requerido, qual seja, Victor Rodrigues Miranda (doc. de fl. 182). Publique-se. Registre-se e intimem-se. De fato, a parte dispositiva da sentença nada dispôs acerca dos juros de mora. Contudo, a parte final da fundamentação assim consignou: (...) Consigne-se que, para fins de apuração da quantia devida, o valor do capital segurado (R$ 62.500,00) deverá ser atualizado monetariamente a partir da data do sinistro (óbito do segurado - 23.02.2014) e acrescido de juros de mora a contar da data do requerimento administrativo (03.07.2014), até a data do depósito realizado nos autos (21.09.2015). Ora, à luz do art. 489, §3o, CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Por conseguinte, é devida a integração do dispositivo da sentença para fazer constar o que foi determinado na fundamentação acerca dos juros de mora. Tanto é assim que o Ministério Público, atento aos parâmetros da sentença, apurou o valor a ser complementado pela agravante (ID 13753900 – p. 100/103). Intimadas as partes a se manifestarem, somente o agravado acorreu aos autos, transcorrendo o prazo sem a manifestação da agravante, consoante certidão ao ID 13753900 – p. 107. Nesse contexto, ante a ausência de adimplemento voluntário da obrigação de pagar, deu-se início ao cumprimento de sentença em relação ao agravado, apresentando a agravante impugnação fundamentada em excesso de execução. A propósito, para que não haja a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, não haverá o afastamento da multa, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. Por fim, imperioso registrar que o alegado excesso de execução pauta-se nos parâmetros adotados para os cálculos, os quais, no entanto, não comportam discussão, porquanto a apuração se baseou no que restou definido na sentença, que transitou em julgado sem qualquer insurgência da agravante. Posto isso, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, inciso II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora